Tribunal: TJDFT
Processo: 0723172-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0723172-84.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NELSON FERREIRA MENDES DA SILVA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Nelson Ferreira Mendes da Silva em face da r. decisão (ID 72741343) que, nos autos da Ação de Cobrança movida em desfavor do Banco Bradesco S/A, indeferiu o pedido de tutela de urgência para condenar o Agravado a restituir o montante de R$ 8.722,94 (oito mil setecentos e vinte e dois reais e noventa e quatro centavos). Conforme se extrai dos autos, o Agravante requereu a desistência do recurso (ID 72961883). Ante o exposto e não sendo necessária a concordância da parte adversa (CPC/15, art. 998), homologo o pedido de desistência. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator